Tribunal: TJSP
Processo: 1011753-54.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR DA APELADA – IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – apelante que recebe rendimentos modestos – circunstância que somada à declaração de pobreza jurídica é suficiente para a manutenção do benefício – art. 99, § 2o do CPC – revogação da concessão do benefício da gratuidade somente é possível caso demonstrada a alteração da situação econômica da beneficiada –

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR DA APELADA – IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – apelante que recebe rendimentos modestos – circunstância que somada à declaração de pobreza jurídica é suficiente para a manutenção do benefício – art. 99, § 2o do CPC – revogação da concessão do benefício da gratuidade somente é possível caso demonstrada a alteração da situação econômica da beneficiada – objeção preliminar afastada.

TARIFAS – apelo pelo qual não se impugnou a cobrança das tarifas tidas por indevidas – impugnação excessivamente genérica – conhecimento do apelo prejudicado quanto a esse aspecto – recurso não conhecido no ponto.

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS JULGADA IMPROCEDENTE – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da mensal que não representa capitalização de juros, mas apenas a incidência desses encargos de forma composta – admissibilidade da formação das taxas contratadas por meio do cálculo de juros compostos, prévio ao início do cumprimento do contrato – financiamento a ser pago em parcelas fixas – diferença entre o valor total das parcelas e o valor do contrato que equivale ao total de juros exigidos, previamente informado à parte – previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula no 541 do STJ) – apelante que sabia exatamente qual o valor da dívida e o valor a ser pago – validade – entendimento do STJ proferido em sede de recurso repetitivo – instituição financeira que podia exigir os juros que exigiu, não sendo o caso de alteração do encargo – sentença mantida.

JUROS – INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO – Lei no 4.595/64 que afastou a incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional – Súmula no 596 do STF – precedente do STJ julgado em regime de processo repetitivo – redução dos juros expressamente pactuados que só poderia se dar no caso de cobrança abusiva – necessidade de demonstração de que a taxa de juros pactuada no contrato discrepava da média do mercado, o que não se evidenciou nos autos – sentença mantida.

Resultado: recurso desprovido, quanto à parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011753-54.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante APARECIDA
DE FATIMA DIAS JORGE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011753-54.2019.8.26.0071 - Voto 24808
2
VOTO No: 24808
APEL. No: 1011753-54.2019.8.26.0071
COMARCA: BAURU
JUIZ: MARCELO ANDRADE MOREIRA
APTE. : APARECIDA FÁTIMA DIAS JORGE
APDO. : OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
OBJEÇÃO PRELIMINAR DA APELADA IMPUGNAÇÃO
AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA apelante que
recebe rendimentos modestos
circunstância que somada à
declaração de pobreza jurídica é suficiente para a manutenção do
benefício art. 99, § 2o do CPC revogação da concessão do
benefício da gratuidade somente é possível caso demonstrada a
alteração da situação econômica da beneficiada
objeção
preliminar afastada.
TARIFAS apelo pelo qual não se impugnou a cobrança das
tarifas tidas por indevidas impugnação excessivamente genérica
conhecimento do apelo prejudicado quanto a esse aspecto
recurso não conhecido no ponto.
APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
JULGADA
IMPROCEDENTE

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO divergência entre a taxa
de juros anual e o duodécuplo da mensal que não representa
capitalização de juros, mas apenas a incidência desses encargos de
forma composta
admissibilidade da formação das taxas
contratadas por meio do cálculo de juros compostos, prévio ao
início do cumprimento do contrato financiamento a ser pago em
parcelas fixas diferença entre o valor total das parcelas e o valor
do contrato que equivale ao total de juros exigidos, previamente
informado à parte previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula no 541 do STJ)
apelante que sabia exatamente qual o valor da dívida e o valor a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011753-54.2019.8.26.0071 - Voto 24808
3
ser pago validade entendimento do STJ proferido em sede de
recurso repetitivo instituição financeira que podia exigir os juros
que exigiu, não sendo o caso de alteração do encargo sentença
mantida.
JUROS INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO Lei no 4.595/64
que afastou a incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os
contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional Súmula no 596 do STF precedente do STJ
julgado em regime de processo repetitivo redução dos juros
expressamente pactuados que só poderia se dar no caso de
cobrança abusiva necessidade de demonstração de que a taxa de
juros pactuada no contrato discrepava da média do mercado, o que
não se evidenciou nos autos sentença mantida.
Resultado: recurso desprovido, quanto à parte conhecida.
Vistos.
Trata-se de ação de revisão de cláusulas contratuais com
pedido de tutela de urgência que a autora Aparecida de Fátima Dias Jorge moveu
contra a ré OMNI S/A Crédito, Financiamento e Investimento.
A ação foi julgada improcedente (fls. 80/89). A autora foi
condenada no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em R$ 1.200,00, observada a gratuidade da justiça.
Inconformada, a autora recorreu (fls. 92/115). Alegou que a
prática da usura é proibida. A capitalização de juros é vedada nos termos da Súmula
no 121 do STF. A apelada aplica no contrato a tabela Price. A MP no 2.170-36/01 é
inconstitucional. Não há estipulação no contrato a respeito da capitalização de juros.
A tabela Price deve ser substituída pelo método Gauss. A cobrança de qualquer tarifa
a título de abertura de crédito e serviços não especificados claramente no contrato é
irregular. Pelo que expôs, pediu o provimento do recurso para o fim de ser julgada
procedente a ação.
Em sua resposta (fls. 119/130), a apelada, em preliminar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011753-54.2019.8.26.0071 - Voto 24808
4
impugnou a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. No mais, basicamente
pediu o desprovimento do apelo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese necessária.
O recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias contados
da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231
inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). O apelo é isento de preparo, porque a
apelante é beneficiária da justiça gratuita (fls. 36). Passa-se, então, ao seu exame.
Assim anotado, a apelada impugnou os benefícios da justiça
gratuita concedidos à apelante. Alegou que “a compra do bem, objeto de
financiamento, já indica que ele tem condições de arcar com o sustento próprio e de
sua família e, ainda, com todas as despesas do veículo, como IPVA, licenciamento,
seguro obrigatório, etc” (fls. 120).
Nos termos do § 2o do artigo 99 do CPC, “o juiz somente
poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o
pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos”.
No caso dos autos, a apelante se qualificou como “do lar”.
Exibiu declaração que dá conta de que percebia rendimentos modestos, de cerca de
mil e duzentos reais, em abril de 2019 (fls. 29).
Também não há nos autos qualquer elemento que aponte
incompatibilidade entre a afirmação de pobreza jurídica e a situação econômica que a
apelante ostenta.
Por outro lado, a apelada não juntou aos autos o demonstrativo
de pagamento da apelante no momento da contratação. Não há no contrato de
financiamento menção à renda da cliente.
O fato de ter constituído advogado particular, por si só, não faz
inferir que sua renda seja o bastante para suportar o pagamento das custas e despesas
processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Em verdade, não há
nos autos qualquer elemento que aponte incompatibilidade entre a afirmação de
pobreza jurídica e a situação econômica que a apelante ostenta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011753-54.2019.8.26.0071 - Voto 24808
5
Nessas circunstâncias, a prova apresentada faz prevalecer a
presunção de veracidade que brota da declaração de hipossuficiência econômica, uma
vez que nada induz suspeita de inverdade.
Dessa forma, não demonstrada qualquer alteração na situação
econômica da apelante, não há que se falar em revogação do benefício.
Convém assentar que a impugnação relativa à cobrança de
tarifas bancárias não merece ser conhecida. A apelante não fez indicação concreta
acerca das tarifas cuja cobrança pretende ver afastada. Ela alegou que “as resoluções
3518/2007 3919/2010 do Conselho Monetário Nacional CMN dão conta de que
cobrar qualquer tarifa a título de abertura de crédito e serviços não especificados
claramente no contrato é irregular” (fls. 113). Na sequência, alegou que “a sentença
também deve ser reformada neste ponto” (fls. 114).
Trata-se de impugnação excessivamente genérica acerca das
tarifas tidas por indevidas. Assim quanto a esse tema, o recurso não merece ser
conhecido, uma vez que havia necessidade de indicação mínima sobre as tarifas cuja
cobrança pretende ver afastada.
No mais, o apelo não comporta provimento.
As partes celebraram contrato de financiamento de veículo
instrumentalizado por cédula de crédito bancário (fls. 15/16).
Pois bem. De consumo ou não a relação entre as partes, a
circunstância era indiferente para o desate do litígio. É que de qualquer forma se
atinge o mesmo resultado, como se verá.
A simples circunstância de o contrato ser de adesão não
implica automaticamente o reconhecimento de nulidade, pois não havendo ofensa a
qualquer norma de ordem pública, prevalece a autonomia da vontade, não fustigada
no caso dos autos.
Assim anotado, a instituição financeira poderia fazer incidir os
juros da forma como fez no contrato de financiamento examinado nos autos. Isso
porque a divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da mensal não
representa capitalização de juros, mas apenas a incidência desses encargos de forma
composta.
O que se tem nos autos é a admissibilidade da formação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011753-54.2019.8.26.0071 - Voto 24808
6
taxa contratada por meio do cálculo de juros compostos, prévio ao início do
cumprimento do contrato.
No caso em tela, a circunstância de a taxa de juros mensal
(3,88%) multiplicada por doze não corresponder à taxa anual (57,90%) evidencia a
adoção do método de cálculo de juros compostos e não capitalização.
A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança do encargo contratado. Esse é o
entendimento sedimentado pelo STJ por meio da edição da Súmula no 541, de
seguinte teor:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Se a cobrança da taxa efetiva anual é legítima, como
convencionada no contrato dos autos no patamar de 57,90%, não há razão para que
ela seja alterada, ainda que pela soma da taxa de juros mensal se chegue a percentual
inferior.
É descabido se cogitar da ocorrência de capitalização de juros
no contrato objeto de discussão nos autos, uma vez que houve o financiamento de
valor “x” a ser pago em parcelas fixas.
Pois bem, a diferença entre o valor total das parcelas e o valor
mutuado equivale ao total de juros exigidos, previamente informados à parte.
Assim, admite-se a fixação das taxas de juros previstas no
contrato por meio do sistema composto, o que não é vedado pelo ordenamento
jurídico. Portanto, a instituição financeira podia exigir os juros da forma como
exigiu, não sendo o caso de alteração do encargo.
Em verdade, ainda que houvesse capitalização dos juros, tal
expediente é permitido na cédula de crédito bancário por força da Lei Federal no
10.931 de 02 de agosto de 2004, que instituiu, nos artigos 26 e seguintes, o referido
título de crédito e permite expressamente que sejam pactuados os “juros sobre a
dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a
periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011753-54.2019.8.26.0071 - Voto 24808
7
decorrentes da obrigação” (art. 28, 1o, I).
Neste sentido, confiram-se os seguintes julgados:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO Cédula de crédito bancário
Juros capitalização Possibilidade A Cédula de Crédito Bancário é
disciplinada pela Lei 10.931/2004, que permite livre fixação dos
juros, capitalizados ou não (art. 28, § 1o, I), sendo inaplicáveis as
disposições da legislação comum ou especial que forem conflitáveis
com
a
referida
lei

Recurso
improvido
(Apel.
no
0003181-09.2010.8.26.0309, 14a Câmara de Direito Privado, Rel.
Pedro Ablas, j. em 08.02.2012)”;
“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO
TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E
EXIGÍVEL LEI N° 10.931/04, ART. 28 CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS
PACTUAÇÃO EXPRESSA
ADMISSIBILIDADE

EMBARGOS IMPROCEDENTES
APELAÇÃO CONHECIDA E
IMPROVIDA. (Apel. no 0018310-75.2010.8.26.0302, 22a Câmara de
Direito Privado, Rel. Matheus Fontes, j. em 12.01.2012)”;

'EMBARGOS À EXECUÇÃO Contrato bancário Cédula
de crédito vinculado a contrato de abertura de conta corrente
Especificação contratual objetiva de capitalização mensal de juros
Impossibilidade de distinguir-se entre uma obrigação e outra

Vínculo obrigacional único, com base no mesmo contrato Art. 26 da
Lei 10.931/04 Legalidade da capitalização mensal reconhecida
Art. 28, § 1o, I, da Lei 10.931/04
Embargos improcedentes

Recurso provido. (Apel. no 0005915-39.2009.8.26.0576, 17a Câmara
de Direito Privado, Rel. Matheus Fontes, j. em 05.10.2011)”.
Ademais, no caso em exame, a capitalização mensal de juros
foi devidamente pactuada por meio da cláusula 1 do contrato (fls. 15).
Oportuno consignar que é despiciendo o exame a respeito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011753-54.2019.8.26.0071 - Voto 24808
8
aplicação da tabela Price e da constitucionalidade da MP no 2.170-36/01, por não se
tratar de hipótese de capitalização de juros.
Prossegue-se.
Os bancos não se subordinam à limitação de juros, nos
mesmos moldes aos quais se sujeitam as demais pessoas.
Assim se dá em razão da Lei no 4.595/64 que afastou a
incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme entendimento
estampado na Súmula no 596 do STF.1
Tal entendimento foi chancelado pelo STJ em julgamento de
recurso em regime de processo repetitivo (artigo 543-C do CPC):
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO
BANCÁRIO. INCIDENTE
DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS
MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. (...) ORIENTAÇÃO
1 - JUROS REMUNERATÓRIOS: a) As instituições financeiras não se
sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de
Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406
do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”
(STJ - Resp no 1.061.530/RS 2a Seção julgado em 22/10/2008).
1 “As disposições do decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema
financeiro nacional”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011753-54.2019.8.26.0071 - Voto 24808
9
Ressalta-se que o julgado faz menção expressa à inexistência
de abuso pela contratação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, bem
como quanto à inaplicabilidade dos artigos 591 e 406 do Código Civil à espécie.
Diga-se que nem a falta de estipulação expressa no contrato
obsta a cobrança ou impõe a redução da taxa de juros. É que os juros remuneratórios,
ainda que não pactuados, são presumivelmente devidos nos contratos de mútuo
bancário, nos termos do artigo 591 do Código Civil. Só na hipótese de pacto expresso
em sentido contrário de que não haverá a cobrança de juros num dado contrato
bancário é que o encargo não pode ser exigido pela instituição financeira.
Nesse sentido, verifique-se o julgado do Egrégio STJ em
incidente de processo repetitivo, cuja ementa é abaixo transcrita:
“BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL
DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS
REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS
QUESTÕES
IDÊNTICAS
QUE
CARACTERIZAM
A
MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1
- Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é
imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser
consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no
contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas
operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada
for mais vantajosa para o cliente. 2 - Em qualquer hipótese, é possível
a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros
remuneratórios praticados. II - JULGAMENTO DO RECURSO
REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão recorrido, a
abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa
média de mercado, nos termos do entendimento consolidado neste
julgamento. - Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a
edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-
se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011753-54.2019.8.26.0071 - Voto 24808
10
pactuada. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos” (STJ REsp 1112879
3a Turma Rel. Min. Nancy Andrighy julg. em 12/05/10).
Em verdade, depreende-se da leitura da ementa do julgado ora
colacionada, que não são ilimitados os juros cobrados pelos bancos. Apenas são
diversos daqueles impostos às demais pessoas, os parâmetros que balizam os
encargos.
Quanto aos limites voltados especificamente às instituições
financeiras, elas não podem cobrar juros demasiadamente discrepantes da média de
mercado v.g., em percentual dez vezes superior àquele que usualmente se cobra
para a mesma operação , porque na hipótese o encargo será considerado abusivo,
consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Constatado o
abuso, os juros serão reduzidos para a média do mercado.
Dito isso, no caso dos autos não houve a necessária
demonstração de que os juros pactuados eram abusivos, qual seja que discrepavam
injustificadamente da média do mercado para a mesma operação. A informação a
respeito das taxas médias do mercado está em página eletrônica do Banco Central.
Tratava-se de prova meramente documental não produzida pela apelante. Relembre-
se que esse expediente era ônus dela, do qual se descurou.
Em realidade, o que se tem nos autos é que a apelante se
insurgiu de forma genérica contra os juros remuneratórios cobrados pela apelada.
No mais, como não restou evidenciada a existência de
cláusulas abusivas no contrato firmado pelas partes, não há que se falar em
restituição de valores.
Corolário é a manutenção integral da sentença.
Por fim, tendo em vista a sucumbência em sede recursal,
impõe-se a majoração dos honorários de sucumbência para R$ 1.500,00, nos termos
do artigo 85, § 11 do CPC. A quantia majorada é adequada para remunerar os
advogados da apelada, considerado que o trabalho adicional em grau de recurso se
limitou à apresentação de contrarrazões de apelação. Do pagamento das verbas de
sucumbência, a apelante está isenta, salvo se cessados, no quinquênio, os motivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011753-54.2019.8.26.0071 - Voto 24808
11
que deram ensejo à concessão da gratuidade da justiça a ela (fls. 36), nos termos do §
3o do artigo 98 do CPC.
Nesses moldes, nega-se provimento ao recurso, quanto à
parte conhecida.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator